Tribunal: TJSP
Processo: 1013493-05.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Cobrança Indevida c.c. Repetição de Indébito – Contrato de Promessa de Compra e Venda – Pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem e dos valores pagos a título de IPTU e despesas condominiais relativos à período anterior à entrega do imóvel - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, pela restituição integral da comissão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Cobrança Indevida c.c. Repetição de Indébito – Contrato de Promessa de Compra e Venda – Pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem e dos valores pagos a título de IPTU e despesas condominiais relativos à período anterior à entrega do imóvel - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, pela restituição integral da comissão de corretagem e dos valores pagos a título de despesas condominiais e IPTU relativos a período anterior à entrega do imóvel. Requer, ainda, a isenção no pagamento da verba honorária advocatícia – Descabimento – Caso em que deve ser observado o entendimento sedimentado pelo C.STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.599.511/SP), no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de corretagem pelo adquirente - Acervo documental coligido aos autos que é insuficiente para demonstrar a cobrança do IPTU e despesas condominiais relativos ao período anterior à entrega do imóvel – Benefício da gratuidade da justiça que autoriza a suspensão da cobrança de valores referentes às verbas de sucumbência, sob a condição suspensiva por 5 anos, e não a isenção de seu pagamento – Inteligência do art. 98, §3, CPC - Recurso desprovido.